Tribunal: TJPA
Processo: 0813220-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813220-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALVES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, INC. II, C/C, §4º, INC. II DA LEI 9455/97 C/C ART. 148, §2º DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime
.

2. Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente teria supostamente cometidos os crimes de estupro de vulnerável, tortura e cárcere privado contra a vítima, que possuía deficiência mental e era sua enteada, a quem deveria nutrir sentimentos de proteção e carinho.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente
J. A. DA C.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da ação penal
nº 0800525-59.2023.8.14.0136
.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Pará pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II do Código Penal e art. 1º, inc. II, c/c, §4º, inc. II da Lei 9455/97 c/c art. 148, §2º da Lei Substantiva Penal.

Que no dia 08/04/2023, o paciente foi preso temporariamente, sendo que em 18/04/2023, a prisão temporária foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz que em 18/07/2023, foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva do coacto que, entretanto, foi indeferido, baseado na suposta periculosidade do agente e gravidade do delito.

Que o paciente se encontra recolhido preventivamente em estabelecimento penal há quase 5 (cinco) meses.

Ressalta que no presente caso as condições pessoais do paciente são favoráveis e consequentemente deveriam ser mais bem valoradas, além de contar com 67 (sessenta e sete) anos de idade, não estando suficientemente evidenciado o
periculum libertatis
dele, bem como não foi esclarecido, minimamente, a insuficiência das cautelares diversas constantes do artigo 319 do CPPB.

Salienta o ilustre causídico que a prisão preventiva do coacto carece de requisitos e fundamentação idônea, cuja manutenção vem causando indubitável constrangimento ilegal no direito de locomoção de seu constituinte.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva de J. A. da C., pois houve afronta ao que está disposto ao artigo 282, §6º do CPPB, com a redação da lei 13964/19, na medida em que não foram aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida em 24/08/2023.

O Juiz
a quo
, em 18.09.2023, através do Ofício nº. 4/2023 - GAB, esclareceu que:

“
Trata-se de ação penal movida em desfavor de J. A. DA C., pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II do Código Penal e art. 1º, inc. II, c/c, §4º, inc. II da Lei 9455/97 c/c art. 148, §2º do Código Pena l.

O réu foi preso temporariamente em 08.08.2023, conforme comunicação de prisão (autos 0800649-42.2023.8.14.0136 – ID 88156704), sendo a audiência de custódia realizada em 09.08.2023, e sua prisão foi homologada por este juízo (ID 88160103 – autos da comunicação).

Mandado de Prisão cadastrado no ID 88311518.

A autoridade policial manifestou em 27.03.2023 pela conversão da prisão temporária em preventiva (ID 89672383 dos autos n 0800525-59.2023.8.14.0136).

Laudo Sexológico – nº: 2023.11.000028-SEX no ID 89674974.

Laudo nº: 2023.11.000026-TAN/ Declaração de Óbito nº: 336759495 no ID 89674977.

O Ministério Público emitiu parecer favorável a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, por entender que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP – ID 90384729.

Em 18.04.2023, entendeu o juízo, pela necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, converter a prisão temporária em preventiva, conforme decisão de ID 91137185.

A Defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva em 25.05.2023, alegando excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de pressupostos para a manutenção da prisão de cautelar, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o acusado já possui 67 (sessenta e sete) anos de idade – ID 93609996.

O Ministério Público apresentou denúncia contra o réu J. A. da C. e a ré I. R. C., em 29.05.2023, pugnando pela condenação nos termos dos arts. incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II do Código Penal e art. 1º, inc. II, c/c, §4º, inc. II da Lei 9455/97 c/c art. 148, §2º do Código Penal e art. 1º, inc. II c/c §4º, inc. II da Lei 9455/97 c/c art. 148, §2º do Código Penal, respectivamente.

Consta no ID 93775177 que:

“Extrai-se dos autos do incluso inquérito policial que, em várias oportunidades, entre junho de 2020 e 13 de fevereiro de 2023, na residência localizada na Rua Nucupé, nº 58, Bairro Novo Horizonte II, nesta cidade, o denunciado J. A. DA C, praticou conjunção carnal com S. R. C., pessoa com deficiência e sua enteada. Consta, ainda, que os denunciados J. A. DA C. e I. R. C., no período compreendido entre junho de 2020 e 13 de fevereiro de 2023, na residência localizada na Rua Nucupé, nº 58, Bairro Novo Horizonte II, nesta cidade, com vontade livre e consciente, submeteram S. R. C., pessoa com deficiência psíquica, que se encontrava sob poder e autoridade dos mesmos, com emprego de violência, a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, além de privar S. de sua liberdade, mediante cárcere privado e, em razão de maus-tratos causar a vítima, grave sofrimento físico e mental. Noticiam os autos do incluso inquérito policial que, no dia 15.02.2023, a Delegacia de Polícia Civil desta urbe foi acionada pelo Hospital Municipal Daniel Gonçalves, acerca do atendimento realizado junto à paciente S. R. C., 36 anos, pessoa com deficiência (CID 10 F 20.1 (esquizofrenia hebefrênica), a qual teria dado entrada no referido Hospital no dia 13.02.2023, em estado gravíssimo, vindo, posteriormente, no dia 15.02.2023, a evoluir a óbito. Em sede policial, foi realizada a oitiva de um dos médicos que atendeu S., o Sr. TELIO LEÃO AYRES FILHO, o qual declarou que estava de plantão na sala vermelha de internação, quando a paciente deu entrada no hospital municipal, no dia 13.02.2023, com rebaixamento do nível de consciência. Declarou que o que observou no exame de imagem foi um hematoma subdural, característico na grande maioria de lesões provocadas por instrumento contundente, declarando, ainda, que a paciente apresentava hematomas em ambos os braços, bem como na coxa direita. Por fim, declarou que segundo constava no prontuário médico, S. estava sangrando pela vagina, em razão de encontrar-se menstruada, conforme havia sido dito pela genitora da paciente, ora denunciada (ID. 92187154 – Pág. 09). Os denunciados, ouvidos em sede policial, ainda na qualidade de testemunha, declaram que, no dia 13.02.2023, por volta das 13 horas, S. teria sofrido uma queda em sua residência, batendo a cabeça fortemente contra uma pedra de concreto usada para fazer massa de cimento. Consta dos depoimentos dos genitores, que logo após a queda, o denunciado foi até o Hospital pedir socorro, instante em que o Hospital acionou o Corpo de Bombeiros que buscou S. e a levou até o Hospital (ID. 92187154 – Págs. 11-13). Conforme consta, fora relatado pela testemunha CLEIDIANE COELHO DA COSTA, irmã da vítima e filha dos denunciados, as torturas e as violações sexuais perpetradas contra S. Narrou a referida testemunha que já morou com os denunciados e que os abusos sexuais sempre ocorreram. Declarou que os abusos em praticados contra todas as irmãs, inclusive com ela, que à época fugiu de casa, vez que o denunciado teria tentado abusar da mesma também. Informou que a denunciada I. nunca gostou da vítima S., devido a mesma ser fruto de um estupro praticado pelo pai da denunciada. Declarou que os denunciados queimavam a boca da vítima, cortava a boca dela. Disse que os denunciados judiavam da vítima de tudo quanto era forma. Acrescentou que S. ficava presa, com fome e que fazia as necessidades fisiológicas na roupa. Declarou que os denunciados já quebraram o braço de S.. Acrescentou que tal fato se deu porque a denunciada I. já havia quebrado o braço, o qual havia ficado torto e, em razão disso, quebrou o de S. também para que ficasse igual. Disse que os abusos ocorriam há muito tempo, desde quando S. tinha 15 anos de idade quando moravam numa cidade chamada Placas. Declarou que não denunciou antes por medo. Disse ainda que sua irmã lhe pediu para que não falasse nada e que inclusive estava sendo ameaçada pela sua família. Ouvida em sede policial, a Sra. APARECIDA DEISIANE LIMA DE SOUSA DIÓGENES, vizinha da família de S., declarou que é agente da UBS que atende a região em que S. é atendida, e que durante um dos atendimentos, S. teria lhe dito que o seu pai, o ora denunciado, teria quebrado o seu braço. Disse ainda a testemunha que escutava S. gritando a noite, e que acredita que era em razão das agressões físicas, por escutar também a voz do pai de S.. Informou que S. não era agressiva, mas sim afetuosa e que a mesma não era bem cuidada pelos pais, pois sempre se apresentava sem cuidados básico de higiene. Acrescentou que não existia movimentações de pessoas na casa além dos pais, e que durante um período também haviam morado na referida residência, dois irmãos de S., a saber LEIDIANE E RONALDO. Declarou que o ora denunciado é autoritário, bem como muito ignorante com os vizinhos, com a esposa e com S.. Informou que S. não tinha namorado e que inclusive ficava a maior parte do tempo dentro de casa. Declarou que quando os pais de S. saiam para ir à pracinha lanchar, não levavam S., a qual era mantida isolada e trancada com cadeado dentro de casa. Acrescentou que quando tinha contato com S., os pais sempre estavam presentes e que S. parecia querer falar algo, mas parecia reprimida pelo pai (ID. 92187155 – Págs. 04- 05). Em sede policial foi ouvido também o Sr. ROBERTO COELHO DA COSTA, irmão da vítima CLEONILDES, o qual declarou que S. morava apenas com os pais. Disse que sua relação com seus pais era pouca, e que aparecia apenas para visitá-los. Declarou que em razão de seu problema de saúde S. não tinha condições de decidir sobre sua vida e precisava de acompanhamento. Disse ainda que o denunciado J. A. DA C. tinha dificuldade em aceitar o tratamento médico de S. por achar que todos estavam querendo lhe prejudicar, mas que posteriormente o mesmo acabou aceitando que fosse realizado o acompanhamento de S.. Informou que S. por um período chegou a dormir em barraquinho de madeira, no quintal. Disse ainda que o denunciado às vezes trancava a porta por fora para que S. não saísse de casa sozinha. Acrescentou que nem ele e nem os demais irmãos concordavam com o fato de S. dormir nesse barraco de madeira (ID. 92187155 – Págs. 05-06). Em sede policial, a Sra. LEIDIANE COELHO DA COSTA, irmã de S., declarou que sempre vai na casa dos pais pela manhã, ver os pais e S., e que no dia 13.02.2023, por volta das 08 horas da manhã, S. não apresentava hematomas pelo corpo. Registra-se que fora atestado pelo médico que atendeu CLEONILDES, no dia 13.02.2023, que a paciente apresentava hematomas em ambos os braços, bem como na coxa direita (ID. 92187154 – Pág. 09). Tais hematomas também foram constados no laudo necroscópico acostado ao ID. 92188456, o qual atestou: “(...)Membro inferior direito: presença de 2 hematomas esverdeados (+/- 7 dias) em face lateral da coxa direita medindo 2,5cm e o outro com 3cm em seu maior diâmetro. Membro inferior esquerdo: presença de hematoma esverdeado (+/- 7 dias) em face lateral da coxa esquerda medindo 2cm em seu maior diâmetro.” O Sr. CARLON COELHO DA COSTA, irmão de S., ouvido em sede policial, confirmou que S. chegou a dormir em um quartinho de madeira, nos fundos da casa, durante o período em que LEIDIANE também residia com S.. Informou que S. não tinha namorado em Canaã e que sempre que saia de casa era acompanhada pelos ora denunciados. (ID. 92187155 – Pág 09 e ID. 92187156 – Pág. 01-02). O Sr. RONALDO COELHO DA COSTA, outro irmão de S., em sede policial, informou que somente após ter sido questionado pela assistência social por duas vezes, sobre o motivo pelo qual S. dormia reclusa em um quartinho, foi que o denunciado J. pôs S. para dormir no quarto que ficava dentro de casa. Declarou também que soube que S. quebrou braço, não sabendo precisar quando isso ocorreu, nem como, e que em razão disso, S. teve que ir a Belém fazer cirurgia. (ID. 92187156 – Pág. 04-05). A Sra. CREUSIA LICEA DA SILVA, vizinha do lote situado na frente da casa que S. morava, declarou que somente teria visto S. uma única vez, segurando na grade do portão e gritando. Disse ainda que S. era mantida dentro do imóvel pelos denunciados e que todo dia por volta das 19 horas os denunciados saiam de casa e deixavam S. sozinha trancada no imóvel, retornando por volta das 21 horas e 30 minutos. Acrescentou que já ouviu por diversas vezes S. gritar por socorro. Informou na casa sempre tem movimentação de outros irmãos/pessoas. (ID. 92187156 – Pág. 07-10). Ouvida em sede policial, a Sra. GLAUCIANE NUNES BECKMAN, agente de saúde, declarou que acompanhava a família de S. desde 2020. Informou que já havia sido alertada pela agente de saúde Taisa, acerca de supostos maus tratos perpetrados contra S.. Narrou que durante as visitas sempre ficava do lado de fora do portão, devido à resistência do denunciado em receber os profissionais da saúde. Por fim, declarou que os colegas suspeitavam que S. sofria abuso sexual (ID. 92187256 – Pág. 10). A vizinha RONILSA SOBRAL VIEIRA, em sede policial, declarou que ouvia S. gritar pedindo comida e dizendo que estava com fome. Informou que uma vizinha, conhecida por irmã Maria, a qual já faleceu em decorrência do COVID, costumava passar comida por cima da cerca para S.. Por fim, declarou que S. ficava em um quartinho de madeira bem pequeno nos fundos da casa. (ID. 92187158 – Pág. 02-03). Por ocasião do seu interrogatório em sede policial, o denunciado J. A. DA C. declarou que não abusou sexualmente, nem torturou ou praticou maus tratos em face de S., asseverando, contudo, que após S. ter contraído COVID 19, a mesma teria ficado com sequelas, não apresentando mais firmeza nas pernas, razão pela qual em razão das quedas apresentava algumas marcas pelo corpo. Declarou que S. quebrou o braço em decorrência de um acidente doméstico. Por fim, confirmou que S. ficou por um período em um quartinho de madeira nos fundos da casa, e que a mesma tinha livre acesso ao banheiro que ficava na casa principal. Declarou, ainda, que no período de dez anteriores a queda de S., a mesma não recebeu visitas ou mesmo saiu sozinha ou acompanhada de casa e que não impedia o acesso dos agentes de saúde e dos funcionários do CAPS e de toda a rede de proteção (ID. 92187158 – Pás. 08-10). Em sede de interrogatório policial, a denunciada I. R. C. declarou que S. era fruto de um estupro quando a mesma tinha aproximadamente 16 anos, praticado pelo seu genitor. Declarou que em razão disso, S. teria sido registrada pelo seu esposo João, ora denunciado. Declarou que não torturou nem maltratou sua filha S., confirmando que S. já tinha quebrado o braço, porém em decorrência de um acidente doméstico. Confirmou que S. ficava em um quartinho de madeira isolado no fundo da casa, em razão dos outros cômodos já estarem ocupados por outras pessoas, inclusive pelo seu filho RONALDO. Por fim, questionada se mais alguém teria tido acesso a casa nos dez dias que antecederam a suposta queda e morte de S., a Sra. Ivone respondeu negativamente, asseverando que somente ela e o denunciado tiveram acesso a referida residência, aduzindo, ainda, que neste período o denunciado J. não havia ficado sozinho com S. (ID. 92187164 – Pág. 01-03). Verifica-se do acervo colacionado aos autos da investigação penal, relatório oriundo do CREAS, o qual informa que o acompanhamento junto ao núcleo familiar da vítima CLEONILDES teria se iniciado em 20 de junho de 2020, em razão da situação de maus tratos vivenciada por S. (ID. 92187176 – Págs. 10-11). Restou apurado, ainda, que durante o atendimento fora observado situação de negligência familiar, com falta de afeto, e falta de cuidado com a higiene pessoal e segurança de S.. Registra-se, ainda, que em data pretérita, através de uma visita familiar, teria sido constatado que S. vivia reclusa em um quarto nos fundos da habitação e com sinais de maus tratos. Consta também relatório oriundo do HMDG, datado de 22.03.2021, o qual informa que por ocasião de um atendimento realizado em face de S., fora identificado sinais de maus tratos e queimaduras no corpo da mesma (ID. 92188443 – Pág. 08). Depreende-se dos relatórios acostados aos autos que o denunciado J. sempre demonstrou resistência ao tratamento de S.. Extrai-se dos autos ainda que quando S. comparecia nas consultas, o denunciado sempre permanecia por perto, de forma intimidatória, não permitindo que S. permanecesse à sós com os profissionais (ID. ID. 92188443 – Pág. 04-06). Consta da devolutiva da Unidade Básica Lucas Leite que a paciente S., por ocasião de umas das consultas, apresentava lesões de escabiose disseminadas (sarna), fraqueza, anemia, suja e com más condições de higiene. Consta, ainda, que fora noticiado pela assistente social, situação de abuso sexual vivenciada por S., durante uma consulta realizada no dia 1º julho de 2021. (ID. 92188445 – Pág. 14 – 15). Ademais, tem-se que fora atestado pelo Laudo Pericial (Exame Sexológico) que foram observados sinais de conjunção carnal prévio e com presença de lesões compatíveis com atos libidinosos recentes (ID. 92187164 – Pág. 06- 08). Verifica-se, conforme infere-se interrogatório dos denunciados, que a vítima S., nos dias 10 dias anteriores a queda, apenas teria tido contato com os denunciados. Desta maneira, em virtude dos argumentos precedentemente ministrados, restaram sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos sub exame, ante os depoimentos testemunhais, laudo sexológico (ID. 92188454), laudo necroscópico (ID. 92188456) e diversos documentos encaminhados pelo CAPS, CREAS e prontuários médicos.”

Em 30.05.2023, o Ministério Público manifestou desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva, alegando não existir alteração fática na situação processual do réu, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 93925052). O juízo recebeu a denúncia em 02.06.2023, determinando a citação dos réus e decidiu pela manutenção da preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, de acordo com ID 94062588. O réu J. A. DA C., apresentou resposta à acusação em 27.06.2023, se resguardando ao direito de manifestar sobre o mérito em alegações finais, arrolando as testemunhas constantes no ID 95705752. Em 10.07.2023, o juízo determinou que fosse certificado acerca do mandado de citação da ré I. R. C., conforme ID 96480908. Mandado de citação da ré acostado no ID 96512387. A Defesa do Paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva em 18.07.2023, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva – ID 97059406. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação em 19.07.2023 – ID 97101032. Em razão do lapso temporal e devido ao tempo de prisão do réu, foi decido por este juízo, em 09.08.2023, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública e gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, conforme fundamentos apresentados no ID 98411111. Ainda, no ID 98411111 foi determinado o cumprimento de diligências à Secretaria, acerca do cumprimento do mandado de citação de I. R. C.. Os autos se encontram aguardando juntada do mandado de citação da ré I. para ulteriores de direito. Certidão de antecedentes criminais no ID 100451396. Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos.”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de requisitos para a prisão preventiva
.

Alega que
o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa
.

Requer, ainda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Inicialmente cumpre esclarecer que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, pela suposta prática dos crimes
previstos nos
art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II do Código Penal e art. 1º, inc. II, c/c, §4º, inc. II da Lei 9455/97 c/c art. 148, §2º do Código Penal.

Do que se depreende dos autos, o ora requerente, entre o mês de junho de 2020 e 13 de fevereiro de 2023, praticava conjunção carnal com a vítima, pessoa com deficiência e sua enteada, além de tortura e cárcere privado.

A defesa alega
ausência de requisitos para a prisão preventiva
, contudo, não merece guarida.

Esclareço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
DECIDO

(...).

Em termos concretos, cabe ao juízo, obrigatoriamente, reexaminar a prisão preventiva de forma periódica e avaliar se persistem ou não os motivos que deram ensejo à constrição, no prazo fixado, podendo substitui-la, se for o caso, por outra medida cautelar.

Cumpre destacar que o acréscimo do parágrafo único ao artigo mencionado, serve como uma espécie de controle da própria prisão preventiva, a qual passa a ser mais rígida, a evitar o alongamento desnecessário.

Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não culpabilidade, após detida análise dos autos, ainda vislumbro nos autos a inarredável presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tais quais, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual etc., como bem explanado nas decisões anteriores.

Com isso, sem maiores esforços interpretativos, verifico que, neste caso,
não houve modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada.

Analisando os autos, verifico que os elementos de informações acostados até o presente momento, demonstram fortes indícios de participação do réu na prática delitiva.

(...).

Embora a Defesa alegue a ausência de periculum libertatis e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, analisando os autos, verifico que não deve prosperar. Explico.

No caso versado, depreende-se dos autos que
há indícios de autoria e materialidade do crime, e pelos depoimentos acima colacionados, que de participação do acusado.

Conforme o entendimento arrimado pelos Tribunais Superiores, para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco a gravidade concreta da conduta, o acusado está sendo denunciado por diversos crimes, perpetrados contra sua enteada, que além de ser membro da instituição familiar, tinha para com ela o papel de proteção diante da sua condição de pessoa com deficiência, conforme o que consta nos autos, ela foi diagnosticada com o CID 10 F 20.1 (esquizofrenia hebefrênica).

Além da gravidade concreta, a ordem pública restou e ainda resta abalada, tendo em vista ter sido crime cometido contra um dos grupos de vulnerabilidade, uma vez que se trata de uma mulher e que precisa de atuação enérgica de todo o aparelho estatal para coibir, porquanto a própria sociedade anseia pela proteção desse grupo, o que torna prudente e legitima e legal a ordem de segregação cautelar do réu.

(...).

Com todos os elementos constantes, vislumbro que a ordem pública restou comprometida.

(...).

Assim, entendo presentes elementos que demonstram o risco gerado pelo estado de liberdade do réu. Nada vejo nos autos que possa desconstituir as razões da prisão preventiva, pelas razões já expostas, pelo que julgo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

Ainda, a prisão preventiva, de natureza processual, não guarda vínculo algum com a solução de mérito da respectiva ação penal, restando legítima, porquanto o seu decreto foi fundamentado nos requisitos e pressupostos previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão cautelar à luz dos delitos imputados.

Verificada a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de compor o fumus comissi delicti, assim como evidenciado o periculum libertatis, diante da gravidade do delito e das provas até então coligidas, as quais, em tese, apontam que o acusado cometeu o crime sob apuração.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da decretação da custódia cautelar, para fins de resguardar não só a ordem pública, mas também a instrução processual.

Por fim, não vejo nenhuma alteração fática na situação do réu a ponto de ensejar modificação em sua constrição cautelar.

Face o exposto, de ofício, sendo inviável e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista pelo art. 282 do CPP, por compreender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
J. A. DA C.
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da custódia cautelar
.”
(...)”. (grifo nosso).

Analisando minuciosamente a decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, vejo que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente teria supostamente cometidos os crimes de estupro de vulnerável, tortura e cárcere privado contra a vítima, que possuída deficiência mental e era sua enteada, a quem deveria nutrir sentimentos de proteção e carinho.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e a
denego
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023